Tribunal: STJ
Processo: 2286297-26.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849048 - SP (2025/0027551-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: P P
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PEREIRA DE MATOS - SP123776
AGRAVADO
: P C C
ADVOGADO
: FLÁVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP091792
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. A DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEVE SER
IMPUGNADA EM SUA INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE
REFUTAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de origem adotou os seguintes fundamentos: ofensa a
dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição
de recurso especial; ausência de ofensa aos arts. 489 e 1022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas
apreciadas pelo V. Acórdão atacado; não ficou demonstrada a
alegada vulneração aos dispositivos arrolados (arts. 884 e 886
do CC, 1o e 3o, da Lei 8009/90); incidência da Súmula 07/STJ; e
ausência de similitude fática.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA48324790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ed8a4f01-f512-4a2d-b3b6-70cf8e118c6d

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, o agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ed8a4f01-f512-4a2d-b3b6-70cf8e118c6d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849048 - SP (2025/0027551-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: P P
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PEREIRA DE MATOS - SP123776
AGRAVADO
: P C C
ADVOGADO
: FLÁVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP091792
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. A DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEVE SER
IMPUGNADA EM SUA INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE
REFUTAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de origem adotou os seguintes fundamentos: ofensa a
dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição
de recurso especial; ausência de ofensa aos arts. 489 e 1022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas
apreciadas pelo V. Acórdão atacado; não ficou demonstrada a
alegada vulneração aos dispositivos arrolados (arts. 884 e 886
do CC, 1o e 3o, da Lei 8009/90); incidência da Súmula 07/STJ; e
ausência de similitude fática.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA48062474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: 7edb1813-d581-4377-a553-417fdce9ab9c

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, o agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante o recurso preenche aos requisitos legais,
razão pela qual requer: "seja provido este Agravo e admitido o Recurso Especial
para que mais uma vez seja feita a esperada" (e-STJ fl. 189).
Contrarrazões ao agravo apresentadas às e-STJ fls. 192/196.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(EREsp
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
Documento eletrônico VDA48062474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: 7edb1813-d581-4377-a553-417fdce9ab9c

1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especia l que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos: ofensa a dispositivos
constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso especial; ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram
todas apreciadas pelo V. Acórdão atacado; não ficou demonstrada a alegada
vulneração aos dispositivos arrolados (arts. 884 e 886 do CC, 1o e 3o, da Lei 8009
/90); incidência da Súmula 07/STJ; e ausência de similitude fática.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48062474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: 7edb1813-d581-4377-a553-417fdce9ab9c

Nas razões do agravo em recurso especial o recorrente limitou-se à
fundamentação ampla e genérica, sem atacar de forma pormenorizada os
fundamentos da decisão recorrida.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula 284/STF exige que o recorrente realize o cotejo entre o conteúdo
preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a
demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, não
bastando, para tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto. Além disso, na
hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e
objetiva, que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões jurídicas distintas,
não bastando a mera transcrição de ementas. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO
COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
2. O insurgente deixou de refutar, de forma direta, objetiva e eficaz, os
seguintes fundamentos: Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
3. A argumentação empreendida pela defesa não foi suficiente para
afastar a indicação da jurisprudência do STJ de que, nos casos de
receptação, "cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem
demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, fato não ocorrido
na presente hipótese [...] (REsp n. 1.961.255/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.)".
11/4/2024
4. No tocante ao dissídio jurisprudencial, de fato não houve a devida
demonstração de que situações fáticas semelhantes tiveram
conclusões jurídicas distintas, o que caracteriza a deficiência recursal
e justifica a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.549.078/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
13/6/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS.
ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48062474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: 7edb1813-d581-4377-a553-417fdce9ab9c

1. A alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo
entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção
en passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento
jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se
estivesse a redigir uma apelação. Desse modo, a incidência da
Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
2. Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na
alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando
a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera
transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas.
3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se
admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão
proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário
em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e
conflito de competência 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
5/4/2024
Embora o recorrente alegue que houve a demonstração da violação dos
dispositivos legais mencionados, não houve a indicação do fundamento infralegal
adequado para o conhecimento do recurso especial.
Noutro eito, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice previsto na Súmulas 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48062474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: 7edb1813-d581-4377-a553-417fdce9ab9c

(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
6/10/2023
Grifo Acrescido)
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: 7edb1813-d581-4377-a553-417fdce9ab9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.849.048 / SP
Número Registro: 2025/0027551-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016963320218260100
00105445820118260100
105445820118260100
16963320218260100
1696332021826010000105445820118260100
16963320218260100001054458201182601002462011
22862972620228260000 2462011
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P P
ADVOGADO : PAULO ROBERTO PEREIRA DE MATOS - SP123776
AGRAVADO
: P C C
ADVOGADO : FLÁVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP091792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: ad682b83-65ab-408a-822c-6e126f890fe9

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: ad682b83-65ab-408a-822c-6e126f890fe9